Tribunal: TJMT
Processo: 1064921-96.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064921-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALINA MARIANNE DE SANTOS TOCANTINS - CPF: 023.518.321-08 (RECORRENTE), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE CONTA E VALORES FINANCEIROS RETIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA BLOQUEIO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinada a liberação da conta e valores retidos e indenização por danos morais.

2.

Conforme demonstrado, houve bloqueio injustificado dos valores pertencentes ao consumidor.

3.

Ausência de comprovação de indício de fraude por parte da recorrente.

4.
Falha na prestação de serviços.

5.

Danos morais. O bloqueio unilateral que impede o consumidor de dispor de seus recursos financeiros (hipervulnerável), viola seu direito de propriedade e extrapola o mero dissabor, causando angústia e temor, além de frustração na expectativa legítima de utilização de sua finança.

6.

Quantum
indenizatório. Observada a função compensatória e penalizadora dos danos morais, bem como, o parâmetro fixado por essa turma em casos análogos de falha na prestação de serviço, entendo que a condenação comporta redução.

7.

Sentença reformada, tão somente, para minorar a condenação por danos morais.

8.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face de sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a realizar a liberação da conta do consumidor, além de indenizar o consumidor pelo dano moral experimentado em razão da falha na prestação de serviços, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023